Tribunal: STF
Processo: HC 111767
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PACIENTE ACUSADO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO MANTIDA PELO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    I – O acórdão estadual, ao reduzir a pena imposta ao paciente de dez para oito anos e quatro meses de reclusão, não merece qualquer reparo, pois considerou a quantidade e a qualidade da droga apreendida (setenta quilos de cocaína), em observância ao que dispõe o art. 42 da Lei 11.343/2006. 



    II- Para a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, é necessário que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    III – No presente caso, as instâncias ordinárias deixaram de aplicar a benesse por reconhecer que o paciente integrava organização criminosa.



    IV – A discussão sobre o acerto ou desacerto da sentença condenatória e do acórdão estadual, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. Precedentes.



    V – Mantida a reprimenda, tal como imposta pela Corte estadual, fica superado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, bem como o de fixação de regime menos gravoso para o início do cumprimento da reprimenda.



    VI – Ordem denegada.